Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Insignificância. Reiteração delitiva. Pena-base. Fração. Privilégio.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato em que se pretende seja reconhecida a insignificância da conduta ou o estelionato privilegiado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se é caso de reconhecer o princípio da insignificância ou o estelionato privilegiado; (ii) fração de aumento para fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Se o réu registra diversas ocorrências por crimes idênticos e registra condenação por crime patrimonial transitada em julgado no curso da ação penal, evidenciando ser delinquente contumaz, não pode se beneficiar do princípio da insignificância, dada a maior reprovabilidade do comportamento.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5. Sendo o réu tecnicamente primário e de pequeno valor o prejuízo, é possível reconhecer o privilégio. A fração de redução é de 1/3, dados os maus antecedentes e ocorrências de crimes idênticos em que o réu figura como autor dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput e § 1o; art. 155, § 2o; art. 33, § 2o, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206743 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29.11.21; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24; AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.10.24; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5.11.24; AgRg no HC n. 724.176/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023.